Tribunal: STF
Processo: HC 261789
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PENA. REGIME SEMIABERTO: ADEQUAÇÃO. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual a Quinta Turma não conheceu do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.753.198/SP.



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 2 anos, 7 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, ante o cometimento do crime do art. 129, § 9º, do Código Penal (lesão corporal no âmbito doméstico). A reprimenda foi posteriormente reduzida, em sede recursal, para 8 meses de detenção, mantido o regime semiaberto (e-doc. 3).



    3. Irresignada, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem. Interposto agravo em recurso especial, o STJ deixou de conhecê-lo, ao fundamento de ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada. Seguiu-se o mencionado agravo regimental que resultou o ato impugnado neste writ. 



    4. Neste habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a ilegalidade da imposição do regime semiaberto para o cumprimento da pena de 8 meses, diante da desproporcionalidade e violação ao art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal. Argumenta que a reincidência, por si só, não constitui motivação idônea para afastar o regime aberto, sobretudo quando as circunstâncias judiciais são favoráveis e a pena definitiva não ultrapassa 4 anos. Aduz que eventual cumprimento de parte da pena em regime semiaberto, por período reduzido, é desarrazoado e prejudicial, não atendendo às finalidades da sanção penal. Aponta a possibilidade de substituição do regime semiaberto por prisão domiciliar, com uso de tornozeleira eletrônica, em razão de o paciente ser aposentado por invalidez e portador de enfermidades incapacitantes.



    5. Requer, em sede liminar, a suspensão da ordem de prisão expedida, para que o paciente aguarde em liberdade o julgamento definitivo do presente habeas corpus. No mérito, pretende o implemento do regime aberto.



    É o relatório. 



    Decido.  



    6. De início. observo que as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo da instância antecedente. O STJ, no ato apontado como coator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a confirmar a visão adotada pelo ministro relator no tocante à inadmissibilidade do recurso interposto pela defesa. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. Na fixação do regime de cumprimento da pena, conforme o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, são levados em consideração o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais: 



    “Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.



(...) 



    § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: 



(...)         



    c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.     



     § 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.” (grifos nossos).



    9. Assim, embora a pena final tenha resultado em quantum inferior a 4 anos (8 meses de detenção), não há ilegalidade na definição do regime semiaberto, uma vez presente a reincidência. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. REGIME MAIS GRAVOSO ASSENTADO NA REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. A fixação de regime inicial mais gravoso com lastro na reincidência delitiva atende aos critérios previstos no art. 33 do Código Penal. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 208.976-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 02/09/2022; grifos nossos).  



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processo Penal. Artigo 180, caput, do Código Penal - Pena de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime semiaberto. Regime aberto. Reincidência. Inviabilidade. Precedentes. Agravo não provido. 1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘a reincidência tem o condão de afastar a aplicação dos regimes mais benéficos (semiaberto e aberto)’ (RHC nº 134.829/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/4/17). 2. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 201.878-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 06/10/2021; grifos nossos).



    10. Quanto ao pedido de colocação do paciente em prisão domiciliar, sob a alegação de debilidade em sua saúde, o pleito não comporta exame na estreita via do habeas corpus, por demandar análise de fatos e provas. Tal pretensão deve ser dirigida oportunamente ao Juízo da Execução Penal, competente para apreciar as peculiaridades relacionadas ao cumprimento da reprimenda imposta.



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator